Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-14.2019.8.11.0029
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELA DE FATIMA BIESEK - CPF: 005.210.721-31 (RECORRENTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), FLÁVIO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉBITO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O IMÓVEL OBJETO DA COMPRA E VENDA E A AUTORA. ERRO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CORRIGIR O SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Angela de Fátima Biesek em face do Município de Canarana. Em síntese, a Autora informa que foi inserida da dívida ativa desde o ano de 2016 pela cobrança indevida de um débito de ITBI no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com fato gerador oriundo do imóvel com matrícula no 15.207. Afirma que não possui qualquer obrigação tributária com o imóvel sendo que a cobrança tributária realizada em seu nome é indevida. Sustenta que tentou cancelar a cobrança de forma administrativa, entretanto, sem êxito. Busca a declaração de inexistência de débito, além de reparação por danos morais.

2.

Em análise aos documentos que instruem o feito, vislumbra-se que o próprio ente público municipal reconheceu a existência de “ERRO” ao realizar o lançamento tributário em nome da autora. Conforme consta na relação de transferência de imóvel acostada no id no 50586492 pode-se observar que o registro de venda do imóvel datado de 26/02/2014 supostamente realizado entre a senhora Angela de Fátima Biesek e o Sr. João Darci Hoehn foi lançado de forma equivocada.

3.

Ademais, da análise da matrícula no 15.207 acostada no id no 50586489 constata-se que o bem nunca pertenceu à Autora, de modo que não poderia dispor do imóvel, e, por consequência, não poderia ser responsável pela obrigação tributária decorrente do fato gerador do ITBI.

4.

Nesse sentido, incontroverso os elementos necessários à responsabilização civil e nexo causal em desfavor do Município de Canarana, uma vez que não tomou os devidos cuidados com a titularidade do débito tributário.

5.

A responsabilidade civil da Administração Pública, disposta no § 6o do seu art. 37, está assentada na teoria do risco administrativo, ou seja, o ente público é responsável pelos danos que causar aos particulares quando do exercício (comissivo ou omissivo) de suas atividades, havendo ou não culpa (lato sensu) de seus agentes, desde que “nesta qualidade”, bastando que reste demonstrado o dano e o seu nexo causal com aquela atividade.

6.

Diante do cenário narrado, entende-se que a inscrição em dívida ativa, operada pelo ente municipal de quem não era devedor, ultrapassou a esfera do mero dissabor, mormente porque envolveu a autora em dívida que não deu causa, conforme comprovam os documentos em anexo.

7.

Insurgência recursal da parte Autora apenas em relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

8.

D
ano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que comporta reforma, considerando o valor do débito tributário e a
via crucis
percorrida pela Autora na seara administrativa, vez que busca a exclusão do débito tributário desde o ano de 2016, conforme se denota do requerimento realizado administrativamente no id no 50586491. Ademais, comprovou nos autos que o apontamento indevido na dívida ativa impediu que realização de financiamento imobiliário juto a Caixa Econômica Federal.

9.

Sentença parcialmente reformada para majorar o
quantum
indenizatório.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste parcial razão a Recorrente.

Com efeito, não resta dúvida de que devida a indenização pelo cadastramento indevido do nome da parte autora na dívida ativa municipal, pois se trata de dano moral presumido.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ÂNGELA DE FÁTIMA BIESEK
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021